Tribunal: STF
Processo: Pet 13015
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de pedido formulado nos seguintes termos



    “ALBERTO YOUSSEF, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, vem, respeitosamente, por Intermédio de seus advogados infra signatários, perante V. Ex°, em razão de "fofo novo” - consistente no acesso ao HD contendo as gravações ilegais captadas entre os dias 17/03/2014 e 28/03/2014 nas dependências da carceragem da Polícia Federal no Paraná, ainda na primeira fase da denominada Operação Lava Jato, expor e requerer o que segue. 



    A Defesa requereu junto a V. Exa. em setembro de 2023 instauração de procedimento para apuração de suposta interferência do Senador da República Sérgio Fernando Moro, na condição de ex-Juiz Titular da 13° Vara Federal de Curitiba/PR, pela prática de atos decisórios relacionados ao episódio do grampo ilegal encontrado em março de 2014 na carceragem da Polícia Federal no Paraná.



    As provas apresentadas perante o Excelso Supremo Tribunal Federal foram colhidas a partir de 18 de abril de 2023, quando fora instaurado junto à 13° Vara Federal de Curitiba, autos n ° 5025690-40.2023.4.04.7000/PR, a pedido da Defesa de Alberto Youssef, procedimento próprio para averiguação da voluntariedade e espontaneidade do ora Requerente ao firmar Acordo de Colaboração Premiada.



    O Juiz Eduardo Fernado Appio determinou em 18 de abril de 2023, por meio da expedição de ofício acostado no Ev. 03, dos autos n.° 5025090- 40.2023.4.04.7000/PR, para que a Corregedoria da Polícia Federal remetesse cópia integral de todas as sindicâncias envolvendo o grampo ilegal.



    As cópias referentes às Sindicâncias n. ° 004/2015/COGER/DPF, 005/2015/COGER/DPF foram encaminhadas pela Corregedoria da Polícia Federal em Brasília/DF, em 10 de maio de 2023, conforme se verifica nos documentos constantes no Ev. 09 e Ev. 10, dos autos n.° 5025690-40.2023.4.04.7000/PR, mas os áudios gravados ilegalmente não vieram anexos.



    Na sequência, no Ev. 16, no dia 11 de maio 2023, o M.M Juiz Eduardo Fernando Appio proferiu despacho determinando “Oficie se à Direção da PF em Brasília indagando se a Corregedoria possui áudios de gravação ambiental na cela de Alberto Youssef no ano de 20/4 e, em caso positivo, requisite se cópia destes áudios para fins de garantir o acesso do requerente (e advogados), bem como a sua regular degravação nesta vara federal.”



    Mais recentemente (03/07/2024), foi proferido outro despacho nos autos n.° 5025690-40.2023.4.04.7000/PR, constante no Ev. 125, que concedeu acesso a todos os procedimentos envolvendo a escuta ilegal encontrada na cela de Alberto Youssef, especialmente a Sindicância n.° 005/2017/COGER/DPF, bem como, aos autos n. 5028753-20.2016.4.04.7000, onde estava anexado o HD externo que continha os áudios ilegalmente gravados.



    No referido despacho, o d. Magistrado substituto na 13° Vara Federal de Curitiba/PR determinou ainda que o MPF fosse intimado para restituir HD externo, pois, teria sido encaminhado ao d. órgão ministerial na data de 11 de abril de 2017.



    Ocorre que, o MPF se manifestou nos autos, aduzindo que apenas recebeu cópia do HD externo, conforme certidão encartada no Ev. 28 dos autos n.° 5028753-20.2016.4.04.7000/PR.



    A partir disso, constatou-se que o HD externo, que continha os áudios ilegalmente gravados, sempre esteve acautelado na Secretaria da Vara e, portanto, tal fato estranhamente fora omitido dos juízes que despacharam no feito.



    Então, após ter sido proferido despacho acostado no Ev. 1422, dos autos n.° 5025690-40.2023.4.04.7000/PR, em 17 de julho de 2024, finalmente a Defesa obteve cópia do HD externo. 



    Destaca-se, que o HD externo contendo a gravação ilegal, era a prova pretendida pelos advogados da Odebrecht na ação penal sob o n.° 5036528-23.2015.4.04.7000/PR e, conforme já exposto na inicial apresentada a V. Ex°, o ex-Juiz Sérgio Fernando Moro manobrou para negar acesso, impedindo o conhecimento dos nobres advogados, o que, evidentemente, configura cerceamento de defesa, ou, no mínimo, grave transgressão disciplinar.



    Nesta esteira, além da conduta parcial do ex-Juiz Sérgio Fernando Moro à época, preocupado exclusivamente em blindar a denominada Operação Lava Jato dos efeitos de uma longa gravação ilegal realizada na carceragem da Polícia Federal em Curitiba/PR ainda na primeira fase da operação, causa perplexidade que tanto o Juiz Eduardo Fernando Appío quanto o Juiz Guilherme Roman Borges não foram informados pela Secretaria da Vara que o HD externo sempre esteve acautelado na 13" Vara Federal de Curitiba/PR, demandando diligências protelatórias e atrasando em mais de um 1 (ano) o acesso da Defesa aos áudios captados ilegalmente.



    O HD externo ora apresentado foi objeto do Laudo n." 858/20153 de Informação n." 153/2015 e são peças integrantes da Sindicâncias n. 004/2015/COGER/DPF,]á acostada aos autos.



    Extrai-se da Informação n.° 153/2015 que os áudios ilegalmente captados “em parcela considerável das.mesmas não é possível entender tudo o que dialogam”, ainda assim, por ocasião da sindicância não foram submetidos a qualquer processo para melhoria de sua qualidade, conforme expressamente consignado no Item O3 do referido documento, o que, enseja a realização de prova pericial para melhoria dos áudios e compreensão da integralidade dos diálogos ilegalmente interceptados. Tal providência se faz imprescindível para o regular processamento do presente feito.



    Registre-se, por fim, que na petição inicial dirigida a V. Exª, fora formulado requerimento no item “b" de acesso ao número de procedimento sigiloso que apurava responsabilidades pelo grampo ilegal. Ocorre que, a r. decisão do Juiz Federal Guilherme Roman Borges anexa ao presente petitório, individualizou o processo em comento e concedeu acesso integral aos autos até então mantidos sob sigilo absoluto. Desta feita, o requerimento formulado à V. Exª no item “b” da petição inicial resta prejudicado.



    Com o acesso integral aos autos e ao parecer do MPF, constatou-se que a r. decisão de arquivamento fora proferida pelo Juiz Federal Luiz Antonio Bonat, portanto, em razão do objeto restrito do presente feito, cumpre informar que a Defesa tomará as providências cabíveis em momento oportuno.



    Na eventualidade de V. Ex° entender pertinente tais documentas, a Defesa, desde já, requer a juntada do parecer da lavra dos Ilmos. Procuradores da República que oficiavam a Força Tarefa Lava Jato, Dr. Januário Paludo e Carlos Welter, bem como a r. decisão de arquivamento acima mencionada.



    Diante de todo exposto e o que poderá ser suprido peio notório conhecimento jurídico de V. Ex", requer:



    a) Primeiramente, a juntada aos autos do HD externo original (físico), recebido diretamente da ]3° Vara Federal de Curitiba/PR;



    b) Concomitantemente, seja determinada a realização dos trabalhos periciais necessários para melhoria da qualidade dos áudios gravados ilegalmente e sua transcrição e, em sendo deferido tal requerimento, a intimação da Defesa para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico;



    c) Por fim, a juntada dos seguintes documentos: i) Decisões de Ev. 125 e 142 proferidas nos autos n.° 5025690-40.2023.4.04.7000/PR (ANEXO l e ANEX0 2); ii) Laudo n.° 858/2015 e Informação n.° 153/2015 (ANEX03 e ANEX04); iii) Parecer do Ministério Público Federal, proferida nos autos n.° 5028753-20.2010.4.04.7000/PR, de Ev, 40, bem como, a r. decisão de arquivamento proferida pelo Juiz Luiz Antonio Bonat (ANEXO 5 e ANEXO 6.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o Ministério Público Federal não vislumbrou a prática de ilícitos penais decorrentes das apurações resultantes da Sindicância Investigativa 04/2015 - COGER/DPF em relação aos DPFs Rosalvo Ferreira Franco, Igor Romário de Paula, Erika Mialik Marena, Maurício Moscardi Grillo e Marcio Adriano Anselmo e ao APF Paulo Romildo Lessa, e requereu o arquivamento das investigações, ressalvado o disposto no art. 18 do CPP (fls. 10/63), o que foi deferido pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba (fls. 76/82).



    Contra essa decisão não consta haver sido oposto qualquer recurso dirigido à Instância Superior competente.



    Não obstante, pelo que se infere do apurado na seara administrativa, de fato ocorreu no âmbito da denominada operação “lavajato” a captação ambiental ilícita de diálogos envolvendo o ora Peticionário e terceiros que com ele interagiram, enquanto sob custódia em cela da Superintendência Regional da Polícia Federal em Curitiba, inclusive valendo-se de equipamento e petrechos pertencentes ao patrimônio da União Federal.



    Assim sendo, de todo conveniente que seja encaminhada cópia desta Petição e dos documentos que a acompanham para ciência das seguintes instituições e autoridades:



    i) à Procuradoria-Geral da República; 



    ii) à Corregedoria Nacional de Justiça;



    iii) à AGU - Advocacia Geral da União; 



    iv) à CGU - Controladoria Geral da União; 



    v) ao TCU - Tribunal de Contas da União; 



    vi) ao MJ - Ministério da Justiça; 



    vii) à DGPF - Diretoria Geral da Polícia Federal; e 



    viii) à Presidência do Congresso Nacional.



    Por fim, determino o levantamento do sigilo da presente Petição e de seus anexos.



    Após, retornem conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente